Tribunal: TJDFT
Processo: 0730864-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT que deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo. O MPDFT alega que a contradição no acórdão está evidenciada ao reconhecer a suposta inidoneidade da motivação da sentença para justificar o afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da LAD sob o fundamento de maus antecedentes, quando, na realidade, o fundamento reconhecido na sentença foi de dedicação a atividades criminosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, notadamente quanto ao fundamento utilizado para o reconhecimento do tráfico privilegiado, frente à condenação do réu por fato posterior ao delito em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais do julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.
4. A contradição sanável por meio de embargos é aquela interna ao julgado, não se aplicando a eventual desacordo entre a decisão e o entendimento da parte, a legislação ou elementos probatórios dos autos.
5. O acórdão embargado rejeita o fundamento da sentença de 1o Grau que negou o tráfico privilegiado com base em condenação por fato posterior, por entender que a referida condenação não configura sequer maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, também não é fundamento idôneo para afastar o benefício do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
6. No voto condutor do acórdão embargado, assim como na sentença, não foi apontado outro elemento concreto que comprovasse a dedicação do réu a atividades criminosas, além da referida condenação posterior, o que justificou o reconhecimento do redutor legal.
7. Inexistindo incoerência interna no julgado, mas mero inconformismo da parte, não se caracteriza vício de contradição a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.